Tribunal: TJMT
Processo: 1012919-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012919-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), LIDIANE PERLIN - CPF: 927.450.241-91 (AGRAVANTE), VALCEDIR PAULO PERLIN - CPF: 212.570.279-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IRMA CAGLIONI PERLIN registrado(a) civilmente como IRMA CAGLIONI PERLIN - CPF: 368.458.689-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IRMA GAGLIONE PERLIM (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IRMA CAGLIONI PERLIN registrado(a) civilmente como IRMA CAGLIONI PERLIN - CPF: 368.458.689-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO PERLIN - CPF: 092.311.149-21 (AGRAVADO), MARCELA PAULA LOPES PERLIN CZEKSTER - CPF: 049.917.319-84 (AGRAVADO), ROSIANE ODILA RECKZIEGEL - CPF: 007.967.489-50 (AGRAVADO), NILVO ANTONIO PERLIN - CPF: 557.175.439-72 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SILVERIO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 902.424.081-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012919-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LIDIANE PERLIN.

AGRAVADOS:

VALCEDIR PAULO PERLIN e OUTROS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ÁS MARGENS DA MATRÍCULA DE IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO JUÍZO SUCESSÓRIO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA - ARTIGOS 612 E 628, §2°, DO CPC -
RECURSO PROVIDO.

Conforme os artigos 612 e 628, §2°, ambos do Código de Processo Civil, caberá ao Juízo sucessório decidir tão somente as questões de direito acerca das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos, devendo, em caso de necessária dilação probatória acerca das alegações dos interessados, ser remetida a questão às vias ordinárias, para a elucidação acerca dos bens efetivamente comprovados como componentes do acervo hereditário

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012919-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LIDIANE PERLIN.

AGRAVADOS:

VALCEDIR PAULO PERLIN e OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LIDIANE PERLIN
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Abertura de Inventário n. 1006673-73.2020.8.11.0045
,
deferiu a expedição de ofício ao registro de imóvel, a fim de constar na matrícula do imóvel no 1801 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT acerca da existência da ação de inventário originária
.

O agravante aduz, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em contradição e erro material ao conceder o pedido formulado pela parte agravada sem considerar que a matéria já havia sido analisada em decisão anterior proferida pelo próprio juízo de primeiro grau.

Assevera que jamais confessou que o imóvel pertence ao espólio, mesmo porque à época do depoimento pessoal se encontrava em momento delicado e excepcionalmente desfavorável mentalmente, devido aos eventos traumáticos enfrentados.

Assevera que a decisão está impondo restrições indevidas aos direitos de propriedades inerentes ao imóvel objeto da averbação, uma vez que está impossibilitando a embargante de realizar investimentos ou garantias financeiras no imóvel em questão.

Afirma que o imóvel nunca fez parte do espólio objeto do inventário originário e que o bem sempre lhe pertenceu.

Assevera que a sua posse e propriedade foram constituídas (12/2021) antes do ajuizamento da ação de execução (12/2023), motivo pelo qual não há motivos para que seja mantida a averbação no registro do veículo.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, pugna pela confirmação da tutela pretendida, determinando a baixa da averbação no veículo objeto da lide.

Preparo devidamente recolhido, nos termos da certidão de id. 214254668.

Antecipação de tutela indeferida por meio da decisão de id. 217648151.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 223367176.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que a parte agravante pretende a reforma da decisão que deferiu a expedição de ofício ao registro de imóvel, a fim de constar na matrícula do imóvel no 1801 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT acerca da existência da ação de inventário originária.

Para tanto, assevera que a matéria já havia sido analisada anteriormente pelo juízo, sem sequer oportunizar o contraditório e ampla defesa.

Além disso, apontam que
está impondo restrições indevidas aos direitos de propriedades inerentes ao imóvel objeto da averbação.

Pois bem.

É sabido que, após a morte da pessoa natural, os seus bens são transmitidos aos sucessores legítimos e testamentários, consoante preconizado no art. 1.784, do Código Civil, e, consistindo o patrimônio do falecido uma universalidade, faz-se necessária a apuração de quais os bens efetivamente o integram, com o escopo de delinear o que restará ao domínio dos sucessores.

Para tal fim, tem-se o procedimento especial de inventário e partilha, estatuído nos artigos 610 e seguintes, do Código de Processo Civil, por meio do qual, a partir de uma descrição detalhada dos bens pertencentes ao de cujus, proceder-se-á à divisão do acervo patrimonial entre os sucessores, atribuindo-se a cada um o quinhão a que fizer jus.

Preconiza, ainda, o art. 620, do CPC, que o inventariante deve coligir ao feito as primeiras declarações, por meio das quais serão informados, de modo completo e individualizado, todos os bens pertencentes ao espólio,
in verbis
:

“Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados:

(...)

IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se:

a) os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam;

b) os móveis, com os sinais característicos;

c) os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos;

d) o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância;

e) os títulos da dívida pública, bem como as ações, as quotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data;

f) as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores;

g) direitos e ações;

h) o valor corrente de cada um dos bens do espólio. (grifei)

Desse modo, após a manifestação dos herdeiros, credores e demais interessados na partilha, bem como a avaliação dos bens, o pagamento de todas as dívidas do espólio e as demais formalidades preconizadas no Diploma Processual Civil, tem-se a efetivação da partilha do acervo patrimonial entre os sucessores, nos termos dos artigos 647 e seguintes, do CPC, atribuindo-se a cada um a sua quota parta da herança.

Ressalta-se que, neste procedimento, caberá ao Juízo sucessório decidir tão somente as questões de direito acerca das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos, devendo, em caso de necessária dilação probatória acerca dos fatos informados nos autos, ser remetida a questão às vias ordinárias, consoante se depreende a partir da leitura dos artigos 612 e 628, §2°, ambos do CPC, senão vejamos:

“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha.

(...)

§ 2° Se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que fora ajuizada Ação de Inventário pela agravante, com o objetivo de administrar e realizar a partilha dos bens da Sra. Irma Caglioni Perlin.

Inicialmente, os agravados pleitearam a averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel no 1.801 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT, supostamente de propriedade da agravante LIDIANE PERLIN, ora inventariante, sob a alegação de que o imóvel pertence ao espólio da Sra. IRMA CAGLIONE PERLIN.

O juízo de primeiro grau, de início, indeferiu o pedido, ao argumento de que não havia comprovação de que bem era de propriedade da falecida.

Após a realização da audiência, a parte agravante afirmou que o objeto da referida averbação na origem, pertence à sua genitora, Sr. Irma Gaglione Perlin.

Entretanto, extrai-se dos autos que é inconteste que o imóvel está registrado em nome da agravante, não pertencendo ao espólio da Sr. Irma Gaglione Perlin, ao menos até prova em contrário e desconstituição do registro público, conforme matrícula que colaciono abaixo:

Nesse passo, eventual nulidade da referida averbação, a qual goza de presunção de veracidade e legitimidade, deverá ser discutida em via própria em não em sede de inventário, não havendo como integrar a partilha de um bem que não integra o acervo hereditário da inventarianda.

Assim, deve ser afastada qualquer possibilidade de manutenção da averbação da existência da ação de inventário, devendo o direito de propriedade sobre ser debatido em via própria e naqueles autos serem analisados os eventuais pedidos de contrições.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, afastando a averbação existência da ação originária na matrícula do imóvel no 1.801 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT, de propriedade da Agravante LIDIANE PERLIN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024